Tribunal: STF
Processo: Pet 11426
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    (Petição STF nº 43987/2025)



    Trata-se, em síntese, de pedido no qual se aduz o seguinte:



    “(...) o Requerente encontrava-se sofrendo imputações baseadas em elementos probatórios já reconhecidos como imprestáveis e contaminados, foi feito o pedido de extensão em tela, de modo que fosse declarada a imprestabilidade, quanto ao Requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos Sistemas Drousys e My Web Day, decorrentes do Acordo de Leniência da Odebrecht, além do pedido de trancamento da Ação Penal n. 5087417- 96.2021.4.02.5101, ainda em trâmite perante a 5ª Vara Criminal (cf. art. 580, CPP; art. 102, I, l, CRFB; e, art. 156, Regimento Interno STF). 



    8. Assim, foi proferida em 20/06/2023, nesta Petição 11.426 em extensão aos efeitos da decisão na Reclamação 43.007, importante decisão por este Supremo Tribunal Federal declarando a “a imprestabilidade, quanto ao ora requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht”:



    (...)



    9. Entretanto, a presente petição irá demonstrar de forma cristalina que o Ministério Público Federal segue imputando delitos ao Requerente utilizando como base relatos dos executivos da Odebrecht, bem como planilhas e tabela do sistema Drousys, provenientes do Acordo de Leniência da Odebrecht, conforme será detalhado a seguir.



    (...)



    33. Uma vez que este Supremo Tribunal Federal declarou a nulidade de toda a prova oriunda do acordo de leniência da Odebrecht, sobretudo aquela integrante dos sistemas Drousys e My Web Day B, o d. juízo da 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro determinou que o Parquet excluísse todo o material juntado com a denúncia, anulando a decisão anterior que a recebeu, de modo que fosse formulada nova peça acusatória, evidentemente sem referenciar os documentos cuja nulidade foi decretada, devendo a nova denúncia ser instruída com os elementos que não houvessem sido atingidos pela decisão desta Suprema Corte. 



    34. É o que consta da decisão proferida pelo Juíza Federal oficiante à 5ª Vara Federal do Rio de Janeiro em 16 de janeiro de 2024, quando determinou atenção ao fato de que “nem a inicial acusatória, nem os demais documentos que a instruem podem fazer menção aos elementos de prova que foram previamente declarados imprestáveis”. 



    35. No entanto, em 24 de janeiro de 2024, o Ministério Público Federal apresentou “nova” denúncia, afirmando que teriam desentranhado elementos de informação considerados nulos por serem oriundos de sistemas informatizados alimentados exclusivamente por colaboradores. Porém, fato é que o Parquet apresentou a mesma denúncia, simplesmente se limitando a pôr tarjas sobre os trechos que referiam tais documentos nulos, nesse sentido, efetivamente decidindo ao seu bel prazer o que é ou não nulo. 



    36. Excelência, o Ministério Público Federal não se deu ao trabalho sequer de atualizar a data da “nova” denúncia(!), que apesar de apresentada em janeiro do corrente ano, é datada, ainda, de 02 de agosto de 2021, justamente por ser a mesmíssima apresentada anteriormente e eivada de elementos considerados nulos. 



    37. Pior, Excelência, a opção do membro do Parquet Federal pela inclusão de tarjas sobre o texto digital já é por si só incapaz de cumprir a decisão de não permitir referências aos elementos ilícitos, mas, para além, é inapta para ocultar o texto! Isso porque basta um simples comando de copiar e colar no texto ocultado para revelá-lo em sua integralidade, significando, sem esquivas, a total burla à decisão deste Supremo Tribunal Federal, à decisão do Juízo Federal e à própria dinâmica das nulidades no processo penal. 



    (...)



    38. Ainda assim, em 23 de setembro de 2024, d. juízo da 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro proferiu sentença que (i) declarou a ilegalidade da prova relacionada aos documentos bancários do Meyl Bank e determinou a sua extração dos autos; (ii) rejeitou parcialmente a denúncia em relação ao Requerente e demais réus por inépcia da inicial e ausência de justa causa, nos termos do artigo 395, incisos I e III, do Código de Processo Penal, e (iii) declarou extinta a punibilidade em favor de Othon Pinheiro em relação à primeira imputação relativa ao Fato 07 pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, na forma do art. 107, IV, do CP. 



    39. Ato contínuo, em 07 de outubro de 2024, o Ministério Público Federal interpôs Recurso em Sentido Estrito, ainda afirmando que “reapresentou denúncia contra os recorridos pelas práticas de diversos delitos no âmbito da execução do Programa de Desenvolvimento de Submarinos - PROSUB após desentranhar elementos de informação considerados nulos por serem oriundos de sistemas informatizados alimentados exclusivamente por colaboradores”, mesmo tendo, objetivamente, apenas apresentado a mesma denúncia com tarjas sobre os trechos que referiam tais documentos nulos.”



    Ao fim, formula-se o seguinte pleito:



    “requer seja concedida medida liminar, a fim de determinar a suspensão de todos os casos envolvendo o Requerente, e consequentemente suas filhas, quais sejam, Ação Penal nº 5087417- 96.2021.4.02.5101 (Prosub); Ações Penais n° 5054131-64.2020.4.02.5101, 5054133- 34.2020.4.02.5101, 5065633-97.2020.4.02.5101 e 5066473-10.2020.4.02.5101 (Operação Fiat Lux); e Ação Penal n° 0510926-86.2015.4.02.5101 e Cautelar n° 0507492- 55.2016.4.02.5101 (Operação Radioatividade), até o julgamento do mérito. 



    210. No mérito, comprovado que o Ministério Público Federal segue utilizando estes elementos de informação considerados nulos para imputar delitos ao Requerente, requer: 



    i. a concessão de habeas corpus de ofício para determinar o arquivamento da Ação Penal n° 5087417-96.2021.4.02.5101, sem prejuízo de oferecimento de nova – de fato – denúncia pelo Ministério Público acerca dos fatos objeto da ação, caso sejam reunidos elementos absolutamente independentes das provas declaradas imprestáveis; 



    ii. a concessão de habeas corpus de ofício para determinar o arquivamento de todas as Ações Penais ainda pendentes às quais o Requerente e suas filhas, Ana Cristina da Silva Toniolo e Ana Luiza Barbosa da Silva Bolognani, foram submetidos (Operações Radioatividade, Fiat Lux, e Pro Sub) 7 , na condição de corréus em desdobramento da Operação Lava Jato, em razão de evidente suspeição e do uso de lawfare como tática de acusação; 



    iii. alternativamente, requer a concessão de habeas corpus de ofício para determinar a suspeição, anulação e consequentemente arquivamento das Ações Penais oriundas da Operação Radioatividade.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Nos autos da Pet nº 11.426 proferi decisão, transitada em julgado, em favor do ora Requerente e que apresenta a seguinte parte dispositiva:



    “defiro o pedido constante desta petição e estendo os efeitos da decisão proferida na Reclamação 43.007/DF para declarar a imprestabilidade, quanto ao ora requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht.”



    Vê-se, desse modo, quanto à declaração da imprestabilidade dos elementos de provas relacionados aos sistemas Drousys e MyWebDayB que se trata de mera reiteração de pedido por mim já deferido.



    Está, portanto, esgotada a prestação jurisdicional desta Suprema Corte, razão pela qual nada há a deferir.



    Advirto, ademais, tal como tenho feito desde que assumi a relatoria da Rcl 43.007, que nos feitos, seja de que natureza for, em que houve a utilização de elementos de prova declarados imprestáveis, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas fixadas naquela reclamação e as peculiaridades do caso concreto.



    Nesse sentido, anoto que tal se verificou no presente caso, como se vê dos relatos do próprio requerente acima transcritos, estando a questão atualmente sendo questionada em sede recursal no juízo natural do feito, que terá as condições de examinar o pedido com a cautela e a verticalidade necessárias.



    Por fim, ressalto que as alegações constante da petição ora em análise em torno de eventual conluio entre acusação e juiz e de cooperação selvagem em detrimento do requerente constituem matéria estranha ao quanto decidido nestes autos.



    Por tais razões, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente